Tribunal: TJDFT
Processo: 0740446-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA PROVA - COMPRA NÃO AUTORIZADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTORNO DOS VALORES - REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para condenar a ré a cancelar as transações realizadas no dia 02/06/2023, em favor de Duarte Travels, e se abster de realizar qualquer cobrança a este título, sob pena de multa no valor R$ 500,00, em favor da parte autora; condenar o réu a pagar à autora o valor de R$1.000,00 (um mil reais) concernente ao dobro daquilo que foi pago indevidamente pela consumidora e, em dobro, quaisquer valores que tenham sido descontados após 20/07/2023 para pagamento das transações que não foram autorizadas e, por fim, condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.
3. O recorrente afirma que a parte a autora não demonstrou qualquer responsabilidade do banco pelo evento danoso. Diz que atuou dentro dos limites legais, em exercício regular de direito. Defende que, caso se entenda devida a indenização por dano moral, que esta deve ser fixada em valor moderado. Pede a reforma da sentença.
4. Incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o conflito trazido aos autos se trata de relação de consumo (CDC, Arts. 2o e 3o), porquanto o recorrente atua como prestador de serviço do qual a autora é destinatária final.
5. No presente caso, em se tratando de alegações da consumidora de que teve sua compra não autorizada, sem a devolução do valor correspondente pelo recorrente, caberia à instituição financeira desincumbir-se de seu ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora (art. 333, inciso II, do CPC). Ressalte-se que o recorrente não apresentou nos autos documento que demonstre de forma inconteste que os valores foram restituídos à consumidora. Resta, portanto, admitida a falha na prestação do serviço pelo recorrente que procedeu ao lançamento e cobrança dos valores indevidos na fatura do cartão de crédito da requerente, sem restituir as quantias correspondentes à consumidora.
6. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017). Essas condições estão presentes na questão em julgamento, especialmente diante da ausência de impugnação do banco quanto ao pagamento das faturas pela consumidora, de modo a justificar a devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada.
7. Os descontos de valores indevidos levaram a autora a buscar solução por diversas vezes junto à parte ré que se negou a estornar as quantias indevidamente cobradas. A prestação defeituosa do serviço e a recalcitrância do requerido para a solução da demanda acarretou ofensa à honra subjetiva da consumidora, que se viu prejudicada diante dos ilícitos cometidos e o descaso com seus justos reclames. Essa conduta enseja a reparação por dano moral.
8. Atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais arbitrado na sentença de R$ 2.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas e sem honorários a ausência de contrarrazões.